Tribunal: TJDFT
Processo: 0726643-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ADSTRIÇÃO À LEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para que fossem reconhecidos o direito à percepção do Adicional de Qualificação; e, seu pagamento retroativo.

2. Em suas razões recursais, requer o acolhimento da preliminar a fim de anular a Decisão Plenária no 31/2019, sob o fundamento de que houve descumprimento dos dispositivos regulamentares do regimento interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal. No mérito, sustenta que os cursos realizados pelo recorrente apresentam correlação total com as atribuições do cargo. Afirma que a pretensão se cinge a efetivar um controle de legalidade, no tocante à motivação do ato, praticado em desacordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, segurança jurídica e motivação, porquanto o autor demonstra correlação entre os cursos e as atribuições do cargo e unidade de lotação. Assim, requer a reforma da sentença.

3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID. 30267454/30267456). Contrarrazões apresentadas (ID. 30268111).

4. A parte autora, ora recorrente, assevera em seu recurso que “sem o voto da Presidenta, o placar seria: 2 votos para não concessão para nenhum dos cursos, 2 votos para concessão para todos os cursos e 1 voto para concessão somente em relação a um curso.” Desse modo, não se vislumbra o descumprimento de nenhum dispositivo do Regimento Interno tendo em vista que houve empate na votação; e competia ao Presidente o voto de desempate, nos termos do art. 16, VI do Regimento Interno TCDF. PRELIMINAR REJEITADA.

5. Quanto à possibilidade de concessão do adicional de qualificação nos cursos realizados pelo recorrente, verifica-se que houve o indeferimento do pedido, por meio da Decisão Plenária no 31/2019, que se manifestou no sentido de que os cursos realizados não atendiam aos critérios da Resolução no 242/2012.

6. Com efeito, para a concessão do adicional de qualificação é necessária a verificação de correspondência entre cursos realizados e atribuições do cargo ou do setor de lotação do servidor. No caso, essa aferição foi realizada pelo órgão administrativo, no exercício de suas competências legais, e não se vislumbrou qualquer ilegalidade ou vício no processo administrativo que indeferiu o referido adicional.

7. Dessa forma, conforme bem destacado em sentença, não pode o Poder Judiciário se imiscuir neste mérito administrativo, salvo no caso de afronta à legalidade, que não se mostrou evidente no caso. Assim, não merece reparo a sentença vergastada.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.